Tribunal: TJES
Processo: 5001788-64.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001788-64.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE ANIMUS NECANDI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes, previsto no art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 1º, I, da Lei 8.072/90. Segundo a denúncia, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra policiais militares que realizavam diligência em sua residência, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa sustenta ausência de materialidade e requer a desclassificação do delito por inexistência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do delito, nesta fase processual, sob alegação de ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4- A materialidade delitiva decorre do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, do laudo de exame de arma de fogo e material apreendido, bem como da prova testemunhal, sendo possível sua comprovação mesmo em hipótese de tentativa incruenta.

5- A ausência de exame residuográfico ou de laudo de local não impede a demonstração da materialidade ou da dinâmica do crime quando outros elementos probatórios convergem para a ocorrência do fato delituoso.

6- Os depoimentos judiciais das vítimas e de testemunha policial indicam que o acusado, de posse de arma de fogo, desobedeceu à ordem policial para largar a arma e efetuou disparos em direção à guarnição, atingindo a janela próxima ao local onde os agentes estavam abrigados.

7- As declarações atribuídas ao acusado após a prisão, no sentido de que não temia morrer desde que matasse um dos policiais, reforçam os indícios da intenção de matar.

8- A desclassificação do delito ou o afastamento do dolo de matar somente se admite na fase de pronúncia quando inexistir qualquer elemento indicativo de animus necandi, hipótese não verificada no caso concreto.

9- A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, devendo a análise definitiva acerca de sua configuração ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação.

2- A ausência de exame residuográfico ou de laudo de local não impede a comprovação da materialidade em hipóteses de tentativa incruenta quando existirem outros elementos probatórios convergentes.

3- A desclassificação do delito por ausência de animus necandi somente é cabível na fase de pronúncia quando inexistir qualquer elemento indicativo de dolo de matar.

4- As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, V e VII, e 14, II; CPP, arts. 413, §1º, 414 e 415, II; Lei 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 942.936/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 912.670/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira/Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.193.135/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, que pronunciou o réu imputando-lhe a conduta descrita no
art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, por 02 (duas) vezes.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de prova da materialidade e requer a desclassificação do delito por ausência de animus necandi.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 18139982).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, que pronunciou o réu imputando-lhe a conduta descrita no
art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, por 02 (duas) vezes.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de prova da materialidade e requer a desclassificação do delito por ausência de animus necandi.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 18139982).

Pois bem.

Rememorando os fatos, a denúncia narra:

“que, no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 19h48min, Rua Basílio de Moraes, Nº 07, Santa Cruz, Linhares/ES, o denunciado HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, utilizando-se de uma arma de fogo (auto de apreensão fl.19), agindo com vontade de matar, concorreu para tentar matar as vítimas CB/PMES Luis Fernando Nunes Botelho e SD/PMES Estevão Sirtoli Paulo, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que houve falha na pontaria.

Consta nos autos que a equipe da Força Tática recebeu informações dando conta que na residência supramencionada haviam indivíduos escondidos que estariam praticando roubos e tráfico de drogas na região

Ato contínuo, se deslocaram até o imóvel, oportunidade em que fizeram um cerco e visualizaram o denunciado.

O denunciado percebeu a presença dos agentes públicos e correu para o interior de um dos cômodos e pegou uma arma de fogo, tendo sido determinado que jogasse a arma no chão, sendo desobedecido e efetuados diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas CB/PMES Botelho e SD/PMES Sirtoli, tendo sido revidado.

O denunciado afirmou para os militares que: ‘não tinha medo de morrer desde que também matasse um dos policiais’ e ‘que já tinha cometido outro homicídio no mesmo bairro, há cerca de três anos contra a vítima conhecida como ‘Dinei’”.

Durante a abordagem do denunciado foi encontrado 01 (um) revólver calibre .32, municiado com 06 (seis) munições, sendo 02 (duas deflagradas).

Na busca realizada no imóvel, foram encontradas 05 (cinco) munições calibre .32, 02 (duas) munições calibre .38, 24 (vinte e quatro) munições calibre .22, 06 (seis) pedras de crack e 06 (seis) buchas de maconha.

A motivação do crime foi torpe, repugnante, eis que o denunciado não queria ser preso pelos Policiais Militares.

O crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime, eis que o denunciado possuía arma de fogo, munições e drogas.

Restou apurado ainda que o crime foi praticado contra agentes integrantes da Segurança Pública (Policiais Militares) no exercício das suas funções.

Registre-se que o denunciado praticou o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19 (...)”

Sabe-se que a Pronúncia “
(...) encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

A respeito do tema, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença de pronúncia por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos e pela inclusão de qualificadoras sem fundamentação adequada.

2. O Tribunal de origem não conheceu da matéria, mas afastou a alegação de flagrante ilegalidade na sentença de pronúncia, considerando comprovada a materialidade e apontados indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser anulada por alegada dependência de testemunhos indiretos e se as qualificadoras podem ser excluídas na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir4.
A sentença de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza necessária à condenação, mas apenas indícios de autoria e materialidade.

5. A revisão do acervo fático-probatório não é cabível na via do habeas corpus, sendo necessário recurso próprio para tal análise.

6. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não cabendo sua anulação por alegada dependência de testemunhos indiretos na via do habeas corpus. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.882/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021.

(STJ. AgRg no HC n. 942.936/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Feita essa breve análise e em detida análise das provas coletadas no curso da instrução criminal, verifico que a pretensão da defesa de desclassificação dos fatos sob alegação de ausência de
animus necandi
não se sustenta. Assim como, não prospera a alegada ausência de materialidade.

A defesa alega que não houve laudo de local de delito que pudesse indicar a dinâmica dos fatos, que não se verificou se as munições deflagradas de calibre 32 teriam sido deflagradas de uma mesma arma de fogo apreendida, bem como não houve exame pericial residuográfico no acusado.

As provas de materialidade do crime podem ser extraídas do boletim unificado nº 45716563, do Auto de Apreensão e do Laudo de exame de arma de fogo e material, além da prova testemunhal já que não houve produção de lesão nas vítimas, tratando-se de tentativa incruenta.

Vale destacar que, apesar de ausente o exame residuográfico, os demais elementos constantes dos autos indicam a prática da infração penal, não podendo a prova técnica ser considerada o único meio de prova. Conforme já decidiu o STJ,
“em casos de tentativa branca ou incruenta, a ausência de vestígios materiais não inviabiliza a comprovação do dolo e da execução do ato criminoso, bastando a conjugação de elementos circunstanciais aptos a demonstrar o intento criminoso e a execução inicial do delito”
(AgRg no HC n. 912.670/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 26/3/2025). No caso, conforme relato das vítimas, após efetuar os disparos, o réu foi preso em flagrante e, próximo a eles, foi apreendida a arma de fogo.

No que tange aos indícios de autoria do crime, a sentença de pronúncia está amparada não somente em provas inquisitivas, mas também em depoimentos judiciais.

Em juízo, a vítima, o policial militar Luis Fernando Nunes Botelho, confirmou que a guarnição recebeu informações de que o réu estaria praticando crimes de roubo e tráfico de drogas na região, razão pela qual se dirigiram à residência onde ele se encontrava e realizaram o cerco no local. Relatou que foi dada ordem para que o acusado largasse a arma de fogo, contudo, ele efetuou disparo contra a guarnição, que reagiu, efetuando disparos em resposta.

Acrescentou que, após conseguirem ingressar na residência e deter o réu, este afirmou que tinha a intenção de matar ao menos um dos policiais. Informou, ainda, que o disparo efetuado pelo acusado atingiu a parte superior da janela onde os policiais se encontravam abrigados, aproximadamente 50 cm acima da cabeça das vítimas.

No mesmo sentido é o depoimento da outra vítima, o policial Estevão Sirtoli Paulo.

A referida testemunha confirmou que foi realizado cerco à residência e que o réu, ao dirigir-se ao quarto, pegou uma arma de fogo. Relatou que os policiais verbalizaram para que ele largasse a arma, porém o acusado efetuou disparos contra a guarnição, vindo posteriormente a soltá-la e a se render. Informou, ainda, que os disparos atingiram a janela onde os policiais estavam abrigados.

Por sua vez, a testemunha Cássio do Carmo Plaster declarou em juízo que também participou da diligência. Relatou que os policiais se identificaram e que o réu, de posse de uma arma de fogo, efetuou disparos em direção à equipe policial. Acrescentou que, após a detenção do acusado, foram realizadas buscas na residência, ocasião em que foi apreendida a arma de fogo com munições deflagradas, além de outras munições e entorpecentes.

No interrogatório, o réu manifestou o direito de permanecer em silêncio.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

No que concerne às qualificadoras, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento da qualificadora já que há indícios de prova de que o crime teria sido cometido para evitar a prisão em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e/ou tráfico de drogas, além de ter sido praticado contra Policiais Militares no exercício da função.

Não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime representam indícios de “animus necandi”. Ora, a prova testemunhal aponta que os disparos foram efetuados contra os policiais, sendo direcionados para a janela onde estavam abrigados e que somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença. Ademais, após ser preso, o réu disse “não tinha medo de morrer desde que também matasse um dos policiais”, o que evidencia a intenção de ceifar a vida da vítima.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato.

3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) GRIFEI.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.